Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória na qual foi alegada falha no fornecimento de energia elétrica que teria causado danos a aparelhos eletrônicos do autor. O juiz de primeira instância entendeu que não foi comprovado o nexo causal entre a prestação do serviço e os danos alegados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) determinar se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica que justifique a responsabilização da concessionária; e (iii) estabelecer se o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos aos aparelhos eletrônicos foi comprovado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso indicou suficientemente os motivos pelos quais se pretende a reforma da sentença, não configurando ausência de impugnação específica.
A relação entre o apelante e a concessionária de energia elétrica configura relação de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços públicos essenciais.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não ocorre automaticamente, e deve ser aplicada apenas quando demonstrada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor. 5.1. Como se trata de regra de instrução, e não de julgamento, incabível a inversão do ônus da prova no momento processual em que se julga recurso em que se pleiteia tão somente a reforma do pronunciamento judicial que resolveu o mérito do processo no primeiro grau de jurisdição. 5.2. Inadmissível a pretensão à distribuição dinâmica do ônus probatório prevista no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil no julgamento da apelação em que se postula a reforma da sentença.
A concessionária de fornecimento de energia elétrica responde objetivamente por danos causados a terceiros, independentemente de culpa. Inteligência do artigo 37, §6o, da CF. 6.1. Para a configuração da responsabilidade civil objetiva (teoria do risco administrativo) é necessário tão somente a comprovação do prejuízo e do nexo causal.
O artigo 210 da Resolução no. 414/2010 prevê a necessidade de comprovação do nexo causal entre o fato lesivo e o dano imputado, para fins de caracterização da responsabilidade objetiva. 7.1. A distribuidora se exime do dever de ressarcir, caso o consumidor providencie a reparação dos equipamentos sem aguardar o término do prazo para a referida verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora (art. 210, parágrafo único, inciso II).
Não tendo o requerente se desincumbido do ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, ou seja, o nexo de causalidade entre os danos experimentados e a suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, não há que se falar em responsabilização da concessionária.
A ausência de comprovação de oscilação ou anomalia no fornecimento de energia no período mencionado, segundo os sistemas da concessionária, demonstra a inexistência de conduta lesiva e afasta a possibilidade de nexo causal.
O apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente o laudo técnico unilateral apresentado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.

Tese de julgamento:
O recurso de apelação deve indicar claramente os motivos pelos quais se pretende a reforma da sentença, em conformidade com o princípio da dialeticidade.
A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é regra e instrução, e não de julgamento, sendo incabível sua inversão apenas em sede recursal, em evidente prejuízo à parte recorrida.
Para a responsabilização de concessionária de energia elétrica por danos a equipamentos eletrônicos, é indispensável a comprovação da conduta e do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido.
A distribuidora se exime do dever de ressarcir quando o consumidor realiza reparos nos equipamentos sem aguardar o prazo para verificação pela concessionária, conforme previsto na ANEEL Resolução n. 414/2010.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 6o, VIII, art. 14, caput; CPC, art. 373, I; ANEEL Resolução n. 414/2010, art. 210.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 22.08.2017.
TJDFT, Acórdão 1722043, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 21.06.2023; Acórdão 1669699, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 28.02.2023.